Tribunal: STJ
Processo: 5043904-30.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772002 - RS (2024
/0393451-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: AIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DÉBORA MANKE VIEIRA - RS125268
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49487054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6814fcde-62ab-42dd-b52b-8b0218ba3284

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 6814fcde-62ab-42dd-b52b-8b0218ba3284

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772002 - RS (2024
/0393451-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: AIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DÉBORA MANKE VIEIRA - RS125268
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Aida Alimentos Ltda.
Primeira Turma, assim ementado (fl. 174):

Documento eletrônico VDA48213015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:54:00
Código de Controle do Documento: adb5d93b-855c-48f7-aa3a-82984eceb37f

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido: , Corte EAREsp n. 701.404/SC Especial, relator
para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de . 30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão e
obscuridade no julgado embargado, nos seguintes termos:
"
(I) a ora Embargante entende
que a Colenda Câmara incorreu em omissão, ou ao menos, em obscuridade no tocante ao
não enfrentamento das questões atinentes aos fundamentos que foram apresentados,
desde o início, acerca do risco de prosseguimento dos atos constritivos, haja vista o
" (fl. 187); e
"[a]
iminente risco de falência da empresa
(II)
ausência de análise do mérito
e, por consequência, da omissão do juízo quanto aos aspectos arguidos, dá lastro ao
cabimento dos Embargos de Declaração, inclusive porquanto necessários ao
prequestionamento da matéria suscitada. Não há determinação legislativa no sentido de
haver a necessidade de surgimento de fatos novos entre o pedido liminar e o momento do
julgamento do mérito processual. Ainda assim, fica o magistrado obrigado a analisar
todas as questões arguidas pela peticionante antes de prolatar decisão em caráter
definitivo, não podendo abster-se de fundamentar minimamente as suas razões de
decidir. A decisão embargada não adentrou minimamente no mérito do pedido formulado
pela ora Embargante, resolvendo o imbróglio arguido de forma genérica, replicando a
decisão anteriormente prolatada, o que beira o descaso com os pedidos da Embargante,
" (fls. 188/189).
vez que se trata da saúde financeira da Empresa
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 164).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada, os quais a parte embargante sustenta existirem no decisum
embargado.
Ora, o vício da obscuridade se dá quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado. A esse respeito, citam-se:
Documento eletrônico VDA48213015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:54:00
Código de Controle do Documento: adb5d93b-855c-48f7-aa3a-82984eceb37f

, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte
EDcl no AgRg nos EREsp 1.172.175/PR
Especial, julgado em
, DJe de
;
, Rel.
17/4/2013
21/6/2013 AgRg no REsp 677.210/SP
Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
, DJ de
, p.
18/8/2005
3/10/2005
352.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em
omissão, tampouco em obscuridade, ao manter decisório unipessoal que entendeu pela
incidência do empeço sumular 182/STJ, tendo em vista que, nas razões do agravo em
recurso especial interposto, a parte agravante deixou de impugnar todos os fundamentos
utilizados pelo
agravado para entender pela inadmissibilidade do apelo nobre,
decisum
deixando de atacar, de maneira específica,
os seguintes alicerces:

(I)
o aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido da interrupção do prazo prescricional pela adesão ao parcelamento
tributário, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ; e
aplicação do óbice do Verbete 7
(II)
/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-protabório dos autos.
A decisão objurgada foi, ademais, límpida ao registrar que, no tocante à

ausência de refutação do referido obstáculo sumular 7/STJ, no agravo em recurso
especial, limitou-se a parte ora embargante a sustentar, de forma genérica, que "

precedente por precedente, a questão mantém-se divergente, requerendo ainda a
definição do que compete a quem e de que forma deve se dar tal mister, no que se
mantém também indefinida a situação e no que imperioso o afastamento do óbice da
Súmula no 83 por, de fato, no caso, não haver verdadeira orientação firmada no sentido
" (cf. fl. 124), o que, a toda evidência, não combate a aplicação, à
da decisão recorrida
espécie, do supracitado entrave sumular 7/STJ, capaz de desconstituir a aplicação do
óbice do Enunciado 182 desta Corte.
Lado outro, o
foi cristalino ao consignar que a parte ora
decisum
embargante, nas razões de agravo em recurso especial, não rebateu o pilar referente à
consonância do entendimento adotado pelo Tribunal local com aquele esposado pelo STJ
no sentido da interrupção do prazo prescricional pela adesão ao parcelamento tributário,
de sorte que caberia à recorrente demonstrar, nas razões de agravo em recurso especial,
que o entendimento jurisprudencial não está pacificado no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou, ainda, que os precedentes citados não se aplicariam ao caso dos autos, o
que não ocorreu na presente espécie.
Como se vê, não existe omissão no julgado embargado capaz de abrir
pórtico para o cabimento dos embargos aclaratórios. Aliás, da própria fundamentação do
recurso aclaratório apresentado pela embargante, vê-se que sua intenção é apontar a
existência de
propósito este incompatível com a via integrativa.
error in judicando,
Confira-se:

Documento eletrônico VDA48213015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:54:00
Código de Controle do Documento: adb5d93b-855c-48f7-aa3a-82984eceb37f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância d a parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira
EDcl no AgInt nos EAREsp 666.334/RS
Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

Por fim,
, acrescente-se ser firme o entendimento desta Corte de
a latere
que, "[s]e o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza
omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
" (
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
EDcl no AgInt nos EREsp 1.559.725/PE
DJe de
).
30/8/2017
Inexistente, pois, qualquer obscuridade, contradição, erro material ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição
dos presentes embargos de declaração.
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48213015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/06/2025 19:54:00
Código de Controle do Documento: adb5d93b-855c-48f7-aa3a-82984eceb37f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.772.002 / RS
Número Registro: 2024/0393451-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052482320234047107 50163271420224040000 50439043020234040000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DÉBORA MANKE VIEIRA - RS125268
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
Documento eletrônico VDA49466108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: 9a839049-7829-4d4a-a913-30ed162c465b

DÉBORA MANKE VIEIRA - RS125268
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: 9a839049-7829-4d4a-a913-30ed162c465b